Tribunal: TJDFT
Processo: 0737621-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737621-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON CEZAR FERREIRA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MILTON CEZAR FERREIRA contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial apresentado pelo BANCO DAYCOVAL S/A, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante (ID 246939666). Em suas razões (ID 75886025), sustenta que: 1) comprovou que a penhora atingiu verba de natureza salarial; 2) é trabalhador autônomo e recebe renda de maneira esporádica e informal; 3) apresentou declaração emitida por terceiro que atesta o pagamento da quantia de R$ 1.000,00 como remuneração; 4) a quantia bloqueada, de R$ 1.129,54, é compatível com o ingresso da remuneração; 5) a exigência do juízo para comprovar o nexo de causalidade entre o depósito e o saldo é excessivamente formalista e divorciada da realidade dos trabalhadores informais; 6) a manutenção do bloqueio impede o agravante de prover seu próprio sustento. Requer o efeito suspensivo para impedir a transferência dos valores ao credor. No mérito, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade dos valores e determinar o desbloqueio. O agravante foi intimado para recolher o preparo em dobro (ID 76016965). O advogado Alessandro Ambrosio Orlandi informa que, apesar de intimado, não atua nos autos e que houve erro na publicação (ID 76095424). É o relatório. Decido. O advogado Alessandro Ambrosio Orlandi não foi constituído como procurador neste agravo de instrumento nem no processo de origem. A procuração apresentada pelo agravante outorga poderes a Bruno Durão Sociedade Individual de Advocacia, representada por Bruno Medeiros Durão, OAB/RJ 152.121 (ID 75886029). Bruno substabeleceu com reserva de poderes na pessoa de Lorena Pontes Izequiel Leal, OAB/RJ 245.274, e pede que as publicações sejam realizadas somente em nome de Bruno (ID 75886030). Portanto, a representação processual deve ser corrigida no PJe. À secretaria para: 1) excluir Alessandro Ambrosio Orlandi como representante do agravante; 2) acrescentar Bruno Medeiros Durão como advogado do agravante; 3) reabrir o prazo de 5 dias para recolhimento do preparo em dobro, conforme determinado no ID 76016965. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator